Tribunal: TJBA
Processo: 0510424-02.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510424-02.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AURINO JOSE FROTA ARAGAO

Advogado(s)
:
PAULO MARCELO GONCALVES ARAGAO, REBECA SILVA JAMBEIRO, ELIAS FREITAS DOS SANTOS

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. PETROS. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. PLANO EM EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Patrocinadora e Entidade Fechada de Previdência Complementar contra Acórdão que reconheceu a ilegalidade da cobrança de contribuições extraordinárias do Plano de Equacionamento de Déficit de 2015 a Participante/Assistido Não Repactuado, classificando o Plano Petros do Sistema Petrobras - Não Repactuados como "Plano em Extinção" (Art. 16, §3º LC 109/2001) e impondo a responsabilidade exclusiva pelo déficit à Patrocinadora e Instituidora (Art. 25 LC 109/2001), com a condenação solidária à restituição dos valores descontados.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Acórdão incidiu em omissão ao não especificar o ato ilícito da Patrocinadora que justificaria o afastamento do Tema 936/STJ e ao não se manifestar sobre a decisão SLS 2507/RJ do STJ/STF (Embargos da Patrocinadora e da Entidade); (ii) saber se a condenação à restituição de valores deve ser expressamente limitada pela prescrição quinquenal (Embargos da Entidade).

III. Razões de decidir 3. Os argumentos que buscam a reforma do julgado, como a alegada insuficiência de fundamentação sobre o ato ilícito da Patrocinadora para o
distinguishing
(Tema 936/STJ) ou a suposta aplicação equivocada dos Arts. 16, §3º e 25 da LC 109/2001 (Plano em Extinção), não se enquadram nos vícios do Art. 1.022 do CPC, mas buscam a rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados. 4. A decisão em Suspensão de Liminar e Sentença (SLS) não se sobrepõe ao julgamento de mérito exauriente proferido em sede de Apelação Cível por Tribunal de Justiça, porquanto a SLS visa resguardar a ordem e economia públicas em caráter precário, não vinculando a análise de mérito da legalidade da contribuição. 5. Impõe-se, no entanto, a integração do julgado para que a determinação de restituição de valores descontados seja expressamente limitada à prescrição quinquenal, por se tratar de matéria de ordem pública e conforme o consolidado entendimento jurisprudencial para ações de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria.

IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração da Patrocinadora rejeitados. Embargos de Declaração da Entidade acolhidos parcialmente apenas para fins de integração. Tese de julgamento: "O prazo prescricional para a restituição de contribuições extraordinárias descontadas em planos de previdência complementar é quinquenal, aplicando-se por analogia a Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 109/2001, art. 16, § 3º; Lei Complementar nº 109/2001, art. 25; Código de Processo Civil, art. 1.022.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0510424-02.2018.8.05.0001, em que figuram como embargante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
e como embargado
AURINO JOSE FROTA ARAGAO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS (ID 93738651) E REJEITAR INTEGRALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (ID 93681816)
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora